Tribunal: TJMT
Processo: 1027998-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027998-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), A.R. ALVES TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 35.404.504/0001-51 (AGRAVANTE), ADRIANE ROCHA ALVES - CPF: 026.782.779-25 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO
DESPROVIDO
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

A ausência de discriminação das parcelas vencidas não invalida a notificação, dada a natureza
ex re
da mora, sendo obrigação do devedor manter-se informado sobre o débito.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027998-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: A.R. ALVES TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA., ADRIANE ROCHA ALVES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A.R. ALVES TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. e ADRIANE ROCHA ALVES
, em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1020889-56.2025.8.11.0015, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo SCANIA/R 480 A6X4, Ano: 2017/2018 Cor: Branca, Placa: QCP0911, RENAVAM: 01140685870 e Chassi: 9BSR6X400J3919395.

As Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que não há prova da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não informa quais parcelas do contrato se encontravam em aberto.

No mérito, pela extinção da demanda.

Preparo recolhido, consoante ID. 307972899.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 308055851.

Contrarrazões, ID. 311736365, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação n. 1020889-56.2025.8.11.0015, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo SCANIA/R 480 A6X4, Ano: 2017/2018 Cor: Branca, Placa: QCP0911, RENAVAM: 01140685870 e Chassi: 9BSR6X400J3919395.

As Agravantes alegam que não há prova da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não informa quais parcelas do contrato se encontravam em aberto; no mérito, pela extinção da demanda.

O Agravo não comporta provimento.

Isso porque, consta dos autos
notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, devidamente recebida
, informando acerca do inadimplemento contratual, o que é suficiente ao deferimento da liminar de busca e apreensão, diante da não purgação da mora.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFICÁCIA DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Sicoob União MT/MS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora da parte devedora, diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “aguardando retirada – área sem entrega” e não especificaria quais parcelas estariam em aberto.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4. A parte agravada demonstrou o envio da notificação via postal, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, em conformidade com a legislação aplicável (art. 2o, § 2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969).

5. A ausência de discriminação das parcelas vencidas não invalida a notificação, dada a natureza ex re da mora, sendo obrigação do devedor manter-se informado sobre o débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

2. A mora ex re prescinde da especificação das parcelas inadimplidas quando há previsão contratual clara e vencimento automático da obrigação."

(N.U 1026203-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)
–
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC.-LEI N° 911/69 – DEVEDOR INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PELO CREDOR PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DA EPÍSTOLA COM A ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – DECISÃO QUE IMPÕE AO BANCO A RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A “prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. no 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada”.
(N.U 1022129-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025